Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP), POR DUAS VEZES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. VÍTIMA, FAMILIARES DO RÉU E POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ABSTRATO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu por dois crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos dois roubos imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base observou critério proporcional, especialmente quanto à adoção da fração de 1/8 do intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do roubo simples se comprovam pela convergência entre a prova testemunhal, os relatos de familiares e a recuperação dos bens subtraídos, ainda que ausente reconhecimento formal.
4. A ausência de reconhecimento formal não compromete a autoria quando há outros elementos seguros, como descrição física compatível, identidade da bicicleta utilizada e a pronta recuperação dos bens roubados.
5. O critério de exasperação da pena-base mediante fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é adequado e está alinhado à jurisprudência da 3a Turma Criminal, por atender à proporcionalidade diante da existência das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.